Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PROVA DIABÓLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA.

1. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

2. Em regra, em ação em que se alega defeito de fabricação, o ônus da prova é regido pelo art. 12, § 3o, II, do CDC, que impõe ao fabricante comprovar que o defeito do produto colocado no mercado inexiste, contudo, no caso concreto o sinistro ocorreu três anos depois do ajuizamento da ação o veículo foi comercializado, de modo que impor à ré a obrigação de provar que o defeito alegado inexiste, sem a possibilidade de realizar perícia, configuraria prova diabólica.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.